Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVANTE(S)
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA-ME
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
AGRAVADO(S)
BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se que a penhora on line determinada pelo magistrado a quo não foi impugnada pelos ora agravantes, conforme se vê da Ação de Execução no 1002882-96.2018.8.11.0003, ajuizada pelo agravado referente à cobrança da Cédula de Crédito Bancário celebrada pelas partes em 04/12/2017, bem como ausentes Embargos à Execução recebidos com efeito suspensivo.
Portanto, plausível a decisão do magistrado singular que determinou a expedição do alvará judicial em favor do credor.
Desta forma, indefiro a liminar recursal pelo que recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações. Intime-se em seguida a parte adversa para, querendo, ofertar contraminuta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora